Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voo contratado e consequente atraso de chegada ao destino final. A ré/recorrente insurge-se contra a indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, o autor/recorrido adquiriu passagem aérea, relativa ao trecho, ida e volta, Brasília – Rio de Janeiro, com embarque inicial no dia 25/02/2021 (9h10) e retorno na data de 01/06/2021 (22h00), consoante ID 31949111. Entretanto, no dia do retorno, o autor/recorrido foi informado do cancelamento de seu voo, sendo realocado para outro no dia 02/06/2021, às 06h15.
5. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. No particular, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, mais especificamente quanto à impontualidade do voo de retorno, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que sugerissem um abalo à psique, não sendo o atraso capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do recorrido, nos termos do aresto suso transcrito. Logo, mister a reforma da sentença no ponto.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.